Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APARELHO DE TELEFONE ADQUIRIDO NO EXTERIOR. DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 08 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. NÃO APICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando -se a ré a entregar ao autor um Iphone XS MAX 512 GB novo, sob pena de conversão em perdas e danos pelo valor do aparelho. A parte ré interpôs recurso inominado e as contrarrazões foram apresentadas.

2. Preliminar de ilegitimidade. Inicialmente, observa-se que constatado defeito oculto no aparelho de telefone do autor, a empresa ré autorizou a assistência técnica a lhe fornecer novo aparelho. O novo aparelho devia ser entregue em perfeitas condições de uso, contudo o aparelho substituído não funciona, estando bloqueado para qualquer chip, defeito que, segundo a ré seria de responsabilidade das operados de telefone, sendo parte ilegítima. Tal alegação confunde-se com o mérito da ação. Portanto, rejeita-se a preliminar.

3. Consta dos autos que a parte autora era proprietária de um iPhone XS Max de 512 GB, adquirido nos Estados Unidos da América, o qual passou a apresentar uma listra verde no display. O aparelho foi levado à assistência técnica autorizada da Apple e foi substituído sem custo por outro igual. Contudo, após alguns dias da substituição, a parte autora notou que o aparelho indicava que o chip era inválido, e ao procurar a Apple para verificar o motivo do problema recebeu a informação que era um bloqueio feito por operadora telefônica estrangeira, a mesma que lhe vendeu o produto, devendo contatar tal operadora para regularizar o problema.

4. A súmula n. 8 da Turma de Uniformização de jurisprudência prevê que: “1. Os produtos de consumo adquiridos em país estrangeiro não gozam da mesma proteção jurídica outorgada pelas normas brasileiras de proteção e defesa do consumidor, destinadas aos negócios celebrados em território nacional. 2. É competente o juiz brasileiro para o processo e julgamento da causa em que o consumidor, baseado na norma estrangeira ou na garantia contratual, busca proteção jurídica a produto adquirido no estrangeiro, contra pessoa jurídica domiciliada no Brasil, assim definida no parágrafo único do art. 21 do CPC”.

5. Em que pese a súmula afirmar que os produtos de consumo adquirido em país estrangeiro não gozam da mesma proteção jurídica conferida pelo CDC, no caso concreto, a ré autorizou a troca do aparelho do autor, o que foi realizado. Dessa forma, a ré tinha o dever de entregar um novo aparelho em perfeito funcionamento, implicitamente concordando em se submeter à jurisdição brasileira. Do contrário, deveria ter negado a garantia logo no primeiro momento.

6. Embora a ré tenha arguido que tal defeito não é de sua competência, mas das operados telefônicas, não comprovou tal fato de forma a excluir sua responsabilidade (art. 373, II, do CPC).

7. O Código Consumerista, em seu artigo 18, dispõe que: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

8. O aparelho substituído devia ter sido entregue ao consumidor em perfeitas condições de uso. Observa-se que o aparelho foi substituído por autorizada situada no Brasil, inexistindo razão para o argumento de que o aparelho estaria bloqueado pela empresa estrangeira que forneceu o aparelho ao autor. Assim, comprovada a existência de vício/ defeito deve proceder à substituição do aparelho celular por outro com as mesmas características ou superiores, nos termos do art. 18 do CDC.

9. Tal como constou da sentença: “(...) Logo, a partir do momento em que foi configurado o vício no produto fornecido à parte autora, e não sendo ele sanado pela requerida no prazo legal, surge para o consumidor a possibilidade de optar por qualquer das alternativas previstas no § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, conforme seu interesse ou necessidade particular, ou seja, a substituição do produto, a restituição imediata do valor pago e o abatimento proporcional do preço. Assim, diante da opção declinada pela parte autora em sua inicial, verifica-se que a substituição do produto defeituoso por outro novo, de especificações iguais ou superiores e em perfeitas condições de uso, prestar-se-á a atingir em grau máximo a finalidade almejada”. Irretocável, portanto, a sentença.

10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais